Tribunal: TJES
Processo: 0040570-69.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040570-69.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040570-69.2014.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (MATRIZ) E SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE BENEFÍCIO FISCAL POR INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE AFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA (matriz e filial), para anular o Edital de Intimação SUBSER nº 004/2014, mantendo ativas suas inscrições estaduais e determinando a reinserção da filial no Programa COMPETE-ES, sob o fundamento de que o ato administrativo configuraria sanção política vedada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da inscrição estadual por inadimplemento fiscal configura meio coercitivo inconstitucional para cobrança de tributos; (ii) estabelecer se é válida a exclusão do contribuinte inadimplente de programa de benefício fiscal (COMPETE-ES).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão de inscrição estadual como meio de compelir o contribuinte ao adimplemento de tributos configura sanção política inconstitucional, por afrontar o princípio do livre exercício da atividade econômica e o devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 70, 323 e 547) e do TJES.

4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo declarou a inconstitucionalidade do art. 43 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e do art. 51, I, do RICMS, que fundamentavam tal prática.

5. A exclusão do COMPETE-ES em razão de inadimplência fiscal não constitui sanção política, mas sim consequência legítima do descumprimento de condição resolutiva prevista na legislação estadual (Lei nº 10.568/2016, art. 26, IV e V).

6. A adesão a programas de benefício fiscal é voluntária e condicionada à regularidade fiscal, sendo legítima a exclusão de contribuintes inadimplentes, nos termos de precedentes do STF (RE 627543, Tema 300 da Repercussão Geral) e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É inconstitucional a suspensão da inscrição estadual de empresa como meio coercitivo de cobrança de tributos, por violar os princípios da livre iniciativa e do devido processo legal.

2. É legítima a exclusão de contribuinte inadimplente de programa de benefício fiscal, por descumprimento de requisito legal para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XIII; art. 170; Lei nº 6.830/1980; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 43; RICMS/ES, art. 51, I; Lei Estadual nº 10.568/2016, art. 26, IV e V; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; STF, RE 627543, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 30.10.2013; STJ, AgInt no REsp 1.597.939/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.10.2016; TJES, Incidente de Inconstitucionalidade nº 100050038122, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 14.12.2006; TJES, Ap. Cív. nº 0009863-36.2020.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 14.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 121-122), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (MATRIZ) E SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)
, julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar outrora deferida, para anular o Edital de Intimação SUBSER nº 004/2014 e, consequentemente, determinar a manutenção das inscrições estaduais das autoras e a reinserção da filial no benefício fiscal do Programa de Competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo (COMPETE-ES).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso de apelação (ID 13974362), sustentando, em síntese:
(i)
a legalidade do ato de suspensão da inscrição estadual, com amparo no art. 43 da Lei Estadual nº 7.000/2001, como medida de controle fiscal e de preservação da isonomia e da leal concorrência, não se tratando de sanção política; e, principalmente,
(ii)
a existência de um
error in judicando
na sentença ao não diferenciar a suspensão da inscrição estadual da exclusão de um benefício fiscal. Argumenta que a permanência no COMPETE-ES é condicionada à regularidade fiscal, tratando-se de um regime de adesão voluntária, de modo que a exclusão do contribuinte inadimplente não é sanção, mas sim a aplicação de uma condição resolutiva do benefício, tese amparada por jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 13974364.

Pois bem.

Trata-se de
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada por
SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (MATRIZ) E SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)
(Apelados) em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Apelante), por meio da qual narraram, em apertada síntese, que foram intimadas pelo Edital SUBSER nº 004/2014 para regularizar débitos fiscais confessados, sob pena de terem suas inscrições estaduais suspensas e a filial ser excluída do COMPETE-ES.

Sustentaram que, embora não neguem a existência dos débitos, o ato administrativo configura meio coercitivo ilegal para a cobrança de tributos, em violação ao princípio do livre exercício da atividade econômica e à jurisprudência consolidada, notadamente as Súmulas nº 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

Pleitearam, em sede de tutela antecipada e no mérito, a anulação do referido edital para que fossem mantidas ativas suas inscrições estaduais e a sua participação no aludido benefício fiscal.

Ao receber a exordial, o julgador singular deferiu a tutela antecipada (fls. 47-51), decisão contra a qual o ente estatal interpôs Agravo de Instrumento (nº 0004126-03.2015.8.08.0024), ao qual esta Egrégia Corte, em acórdão da lavra do Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, negou provimento, mantendo a liminar (fls. 92-107):

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL PELO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE MEIOS PARA COBRANÇA DE DÍVIDAS COM O FISCO – MEDIDA COERCITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO TJES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que amparam a atitude da Administração de suspender as inscrições estaduais de empresa em dívida com o Fisco, a saber os arts. 43 da Lei Estadual nº 7000⁄01 e 51, I do RICMS. A conferir: Incidente de Inconstitucionalidade 100050038122. 2. A fundamentação do incidente acima referido se ateve apenas à primeira parte do art. 43 da Lei Estadual nº 7000⁄01, não tendo feito menção, em qualquer momento, à segunda parte do dispositivo, que versa sobre as obrigações acessórias. 3. Ocorre que a possibilidade de suspensão de inscrição estadual por descumprimento de obrigação tributária acessória não foi objeto do agravo de instrumento, nem da decisão proferida em 1ª instância, razão pela qual entendeu-se que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou inovação em sede de agravo interno, não passível de apreciação nesta fase. 4. Assim, deve prevalecer o entendimento já consolidada de que a suspensão ou cancelamento de inscrição estadual de empresa não pode ser utilizado como meio coercitivo de cobrança de dívida tributária, por afrontar os arts. 5º, II e XIII; e 170 da Constituição Federal. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024159001171, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2015, Data da Publicação no Diário: 25/11/2015)

Citado, o ente estatal apresentou contestação (fls. 59-82), defendendo a legalidade de seus atos, com base na legislação estadual de regência. Informou, subsequentemente, o cumprimento da ordem liminar (fls. 108-110).

Instadas a especificar provas, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Apenas o Estado apresentou alegações finais (fls. 117-120), reiterando suas teses defensivas.

Sobreveio, então, a r. sentença (fls. 121-122), que julgou procedente a pretensão autoral para anular em definitivo o ato administrativo combatido e todas as suas consequências, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, sob o fundamento de que a suspensão da inscrição estadual como forma de compelir o contribuinte a adimplir suas obrigações é método coercitivo que não se coaduna com a ordem constitucional, sendo o ato administrativo, portanto, ilegal. Consequentemente, anulou o edital e todas as suas cominações, incluindo a exclusão do COMPETE-ES, e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários de sucumbência.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a duas questões centrais e distintas: a primeira, sobre a legalidade da suspensão da inscrição estadual de contribuinte como forma de cobrança de tributos; a segunda, acerca da legalidade da exclusão deste mesmo contribuinte de programa de benefício fiscal (COMPETE-ES) em razão de sua inadimplência.

A r. sentença combatida tratou ambas as questões como uma única manifestação de sanção política, declarando a nulidade integral do ato administrativo. Contudo, data vênia, entendo que assiste parcial razão ao Estado apelante, pois as matérias merecem tratamento jurídico diverso.

1. Da Suspensão da Inscrição Estadual por Débito Fiscal

O ato administrativo que deu origem à presente demanda é o Edital de Intimação SUBSER nº 004/2014, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de novembro de 2014. Por meio deste, o Fisco Estadual buscou compelir as empresas autoras, ora apeladas, a regularizarem débitos fiscais de ICMS, sob pena de suspensão de suas inscrições estaduais.

A medida sancionatória foi fundamentada no art. 51, inciso I, do Regulamento do ICMS (RICMS/ES), aprovado pelo Decreto nº 1.090-R/2002, que possui a seguinte redação:

Art. 51. Dar-se-á a suspensão da inscrição do estabelecimento, por ato do Subsecretário de Estado da Receita, quando:

I - deixar de recolher, durante três meses consecutivos ou cinco alternados, o imposto devido, declarado ou escriturado;

No que tange à suspensão da inscrição estadual como instrumento para forçar o adimplemento de débitos tributários, a questão encontra-se pacificada na jurisprudência pátria.

Ainda que a medida encontre previsão na legislação estadual, como o art. 43 da Lei nº 7.000/2001 e o art. 51, I, do RICMS, sua aplicação para tal finalidade representa um obstáculo indevido ao livre exercício da atividade econômica, princípio basilar da ordem econômica, previsto no art. 170 da Constituição Federal.

O Poder Público dispõe de meio próprio e legal para a satisfação de seus créditos, qual seja, o processo de execução fiscal (Lei nº 6.830/80), que assegura ao executado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A utilização de vias transversas, que na prática inviabilizam a própria atividade empresarial, configura sanção política, repudiada de forma veemente pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai de suas Súmulas nº 70, 323 e 547. Vejamos:

Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Além do mais, este Egrégio Tribunal de Justiça, em questão idêntica, já se pronunciou no âmbito do Agravo de Instrumento interposto neste mesmo feito, mantendo a decisão liminar que obstou a suspensão. Naquela oportunidade, o ilustre Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon reafirmou o posicionamento da Corte, assentado no Incidente de Inconstitucionalidade nº 100050038122, que declarou inconstitucional a primeira parte do art. 43 da Lei nº 7.000/2001 e do art. 51, inciso I, do Regulamento Estadual do ICMS, por violação à livre iniciativa e ao devido processo legal. O acórdão consignou expressamente que o Fisco não pode se utilizar da suspensão da inscrição como forma de coerção ao pagamento de tributos. A propósito, cito a ementa do referido incidente:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE -
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO POR DÉBITOS FISCAIS - ARTIGO 43, DA LEI ESTADUAL Nº 7.000⁄01 E ARTIGO 51, INCISO I , DO REGIMENTO ESTADUAL DO ICMS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
.
O procedimento insculpido nos artigos 43, da Lei Estadual nº 7.000⁄01 e 51, inciso I, do Regulamento Estadual do ICMS impedem uma participação mais incisiva da parte devedora, em relação ao processo de discussão de suas dívidas, delegando para o Estado⁄Administração, o direito único de questioná-las, obstando o acesso à informação e ao debate assegurados pelo devido processo legal. Além do mais, ao prever a suspensão do funcionamento da pessoa de direitos, o Estado⁄Administração adentra em uma seara intransponível, à luz da sistemática constitucional, uma vez que a livre iniciativa encontra-se circunscrita por uma tônica de cláusula pétrea, que obsta que o agente público penetre em seu interior, sancionando o exercício de suas funções, com o intuito único de cobrar os tributos pretéritos
. (TJES, Classe: Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, 100050038122, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/12/2006, Data da Publicação no Diário: 02/02/2007)

Portanto, neste ponto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida a declaração de nulidade do ato administrativo no que concerne à ameaça de suspensão das inscrições estaduais das apeladas. Para corroborar essa conclusão, cito:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL.
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ABUSIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA
. CUSTAS. ISENÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I -
A jurisprudência pátria é uníssona ao dispor que atos da Administração Pública que obstam o exercício regular profissional e de atividade empresarial como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias e/ou pagamento de tributos são abusivos e ilegais.
II No tocante as custas processuais o Estado do Espírito Santo possui isenção descrita no artigo 20, V da Lei n. 9.974/13, merecendo, neste âmbito de reexame, modificação deste trecho da sentença para isentá-lo quanto o pagamento das custas remanescentes. Destaco, por oportuno, que a isenção mencioanda não alcança o devido ressarcimento à parte impetrante das custas por ela adiantadas, ônus ora atribuído. III - Remessa necessária conhecida, sentença parcialmente alterada no tocante as custas processuais. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024160161832, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO ESTADUAL. MEIO COERCITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 43 DA LEI Nº 7.000/2001 E ART, 51, I RICMS.
DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar: Ausência de requisitos de admissibilidade. O mérito deve ser enfrentado, com o conhecimento do recurso, isso porque em que pese o Estado não ter interposto apelação voluntária contra a sentença, nada impede que interponha agravo interno contra decisão monocrática do relator, uma vez que a decisão que manteve a sentença foi-lhe desfavorável (interesse recursal) e não havendo o trânsito em julgado, cabível o recurso. Ademais, patente a possibilidade jurídica da pretensão recursal, porque encontra amparo no regimento interno desta Corte (art. 201, caput do RITJES), bem como no próprio CPC/2015 (art. 1.021, caput). Preliminar rejeitada. Mérito:
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a ilegalidade de cobrança pelo Fisco, que restrinja a atividade profissional, como forma de coerção para recebimento dos débitos com a Fazenda. 2. In casu, a suspensão da inscrição estadual, implica senão coagir a empresa a quitar seus débitos com o fisco, pois aquele ato suspensivo impede o regular exercício da atividade empresarial. Outrossim, essa forma de agir, pelo ente Estatal, é deverás desproporcional e irrazoável, que não cabe a um Estado Democrático de Direito, em que se sustenta na livre iniciativa profissional (art. 5º, XIII e art. 170 da CF/88). 3. O Tribunal Pleno já declarou a inconstitucionalidade dos arts. 43 da Lei nº 7.000/2001 e 51, I do RICMS, nos autos do processo nº 0003812-81.2005.8.08.0000, ficando assentado que tais dispositivos legais ferem o princípio da livre iniciativa e devido processo legal. 4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão, editando as Súmulas nº 70, 323 e 547.
5. Agravo desprovido. Sentença mantida. (TJES; AG-RN 0021271-77.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 02/08/2016; DJES 08/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA PÉTREA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 43 DA LEI Nº 7.000/21 E 51, I, DO RICMS. MEIO COERCITIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS DO STF. MEDIDA DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL.
SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A suspensão da inscrição estadual viola o princípio da livre iniciativa, que por se tratar de garantia fundamental, encontra-se respaldado constitucionalmente por cláusula pétrea. 2. Embora os arts. 43 da Lei nº 7.000/21 e 51, I, do RICMS prevejam a suspensão da inscrição estadual, o Tribunal Pleno desta Colenda Corte já se manifestou acerca dos respectivos dispositivos, reconhecendo a inconstitucionalidade. (II nº 0003812-81.2005.8.08.0000) 3. A medida utilizada pela autoridade coatora representa uma tentativa de coagir a empresa Apelada ao pagamento dos impostos. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já sumulou entendimento quanto aos meios coercitivos utilizados para realizar a cobrança de tributos, considerando-os inadmissíveis (Súmulas nºs 70, 323 e 547). 4. A inscrição estadual é indispensável ao exercício das atividades econômicas realizadas pela pessoa jurídica, pelo que a suspensão gera grandes prejuízos. Assim, tendo em vista que o Apelado possui meios menos gravosos para garantir a arrecadação dos tributos, mostra-se desproporcional e irrazoável a medida utilizada.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0038732-28.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 07/03/2016; DJES 21/03/2016)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. REJEITADA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC.
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. ATO ADMINISTRATIVO PAUTADO NO INCISO I ARTIGO 51 DO RICMS E ARTIGO 43 DA LEI Nº 7.000/01. MEDIDA COERCITIVA AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DO TJES.
RECURSO DESPROVIDO. 1) É cabível a impetração de mandado de segurança em face da aplicação da Lei que visa a suspender inscrição estadual de empresa em débito com a Fazenda Pública.
2) O Tribunal Pleno desta Corte Estadual, nos autos do incidente de inconstitucionalidade nº 100.050.038.122, já declarou a incompatibilidade vertical, frente à Constituição Federal, do art. 43, da Lei Estadual nº 7.000/2001, e do inciso I do art. 51 do Regulamento Estadual do ICMS, que possibilitam suspender a inscrição estadual daquelas empresas em débito junto ao Fisco Estadual.
3) Recurso desprovido. (TJES; Ag-Ap-Reex 0022018-90.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 23/02/2016; DJES 01/03/2016)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE DESOBEDIÊNCIA À ESTRUTURA HIERARQUICA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJEITADA. MÉRITO.
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO. 1) A força vinculativa da decisão do juízo ad quem está relacionada àquelas situações em que os atos processuais incompatíveis são praticados depois da interposição do agravo de instrumento, mas antes do resultado definitivo do recurso. Preliminar de desobediência hierárquica rejeitada. 2) Não ocorre preclusão pro judicato quando o mérito da sentença não se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual inexiste ofensa ao art. 471 do CPC. Preliminar de preclusão pro judicato rejeitada.
3) Não pode o Estado, no exercício das atribuições fazendárias, inviabilizar o livre exercício das atividades comerciais, assegurado pelo art. 170 da CF/88, a teor do que dispõem as Súmulas nº 70, 323 e 547 do STF, ainda mais porque tem o Fisco instrumentos legais próprios para assegurar o cumprimento das obrigações tributárias, porquanto para a cobrança dos créditos tributários foi estabelecida a ação de execução fiscal, conforme arts. 1º e 6º da Lei nº 6.830/80.4) O Pleno desta Corte, no incidente de inconstitucionalidade nº. 100050038122, declarou a inconstitucionalidade do art. 43 da Lei Estadual nº. 7.000/2001 e do inciso I do art. 51 do Decreto nº. 1.090 - R/2002.
5) Recurso desprovido. (TJES; Ag-Ap-Reex 0009981-41.2007.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fabio Brasil Nery; Julg. 19/01/2016; DJES 26/01/2016)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA. FORMA DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. CONDUTA ILÍCITA.

1. A suspensão da inscrição estadual da empresa não pode servir como meio de coerção e punição para o pagamento de tributos, quando existem outros meios legais menos gravosos para atingir tal objetivo e resguardar o livre exercício da atividade econômica. 2. As Súmulas nº 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal, são no sentido de consolidar o posicionamento de que a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional do contribuinte. 3. O E. Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 100050038122, já declarou a inconstitucionalidade do art. 43, da Lei Estadual nº 7.000/2001 e do art. 51, I, do Decreto nº 1.090 - R/2002, dispositivos nos quais se amparou o ente público para realizar a suspensão da inscrição estadual.
4. Remessa Necessária desprovida. (TJES; RN 0042797-66.2013.8.08.0024; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/12/2015; DJES 22/01/2016)

EMENTA: TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
INSCRIÇÃO ESTADUAL - SUSPENSÃO - MOTIVO DE FATO - NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO OU NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR EVENTUAL PAGAMENTO JÁ FEITO - IMPOSSIBILIDADE - LEI ESTADUAL 7.000⁄2001, ART. 43 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL
- APELO IMPROVIDO. 1. O contribuinte que deixou de pagar o tributo devido está, perante o fisco, na mesma situação daquele que pagou na prática e, por algum equívoco, tal não foi registrado pela Administração Tributária. Tanto em um caso quanto noutro, o sujeito passivo da exação figura como inadimplente de obrigação tributária principal (CTN, art. 113, § 1.º).
2. O Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo declarou, em controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 43, da Lei estadual nº 7.000⁄2001, que condiciona a manutenção da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS à prévia quitação de débitos fiscais. 3. A jurisprudência pátria firma em peso a impossibilidade de se condicionar o exercício das atividades do contribuinte ao pagamento de tributo.
4. Apelo a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 048080255515, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2011, Data da Publicação no Diário: 26/05/2011)

2. Da Exclusão do Programa de Benefício Fiscal (COMPETE-ES)

A segunda questão, contudo, merece desfecho diverso. A sentença, ao anular integralmente o edital, determinou a reinserção da empresa apelada no programa de benefício fiscal COMPETE-ES, tratando tal exclusão como se fosse, igualmente, uma sanção política.

Aqui, ouso divergir do nobre sentenciante.

A concessão de benefícios fiscais representa uma renúncia de receita por parte do Estado, com o objetivo de fomentar determinados setores da economia. Não se trata de um direito absoluto do contribuinte, mas de uma liberalidade do Poder Público, cuja fruição está, por sua natureza, atrelada ao cumprimento de contrapartidas e requisitos legais.

A adesão a tais programas é voluntária, implicando a aceitação das condições impostas pelo legislador. A principal e mais elementar dessas condições é, sem dúvida, a regularidade fiscal. Seria um contrassenso jurídico e uma afronta ao princípio da isonomia permitir que um contribuinte, ao mesmo tempo em que descumpre sua obrigação fundamental de pagar tributos, continue a usufruir de um tratamento fiscal privilegiado, em detrimento dos demais que se mantêm adimplentes.

A legislação estadual é clara ao exigir a adimplência para a permanência no programa. Vejamos a disposto no artigo 26, da Lei 10.568/2016, que institui programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo:

Art. 26. Os benefícios fiscais previstos nesta Lei aplicam-se ao estabelecimento que atender aos seguintes requisitos:

(...)

IV - estar em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa.

V - não possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual;

Portanto, a exclusão do programa em caso de inadimplência não é uma medida de coerção para o pagamento do débito, mas a aplicação de uma condição resolutiva do próprio benefício. O contribuinte deixa de preencher a condição
sine qua non
para sua manutenção no regime especial.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já firmaram entendimento no sentido de que a exigência de regularidade fiscal para a permanência em regimes fiscais favorecidos (como o Simples Nacional, em
leading case
aplicável por analogia) é constitucional e legítima, não se confundindo com sanção política. A propósito, cito:

EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar nº 123/06. Constitucionalidade.
Recurso não provido. 1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações. 3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência. 4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido. (RE 627543, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
SIMPLES NACIONAL. INGRESSO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ART. 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. (...) II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a existência de débitos fiscais impede a microempresa ou a empresa de pequeno porte de participar do regime diferenciado e favorecido do SIMPLES, a teor do disposto no art. 17, V, da LC n. 123/06.
(...) (AgInt no REsp n. 1.597.939/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 21/11/2016.)

Este Tribunal também já se manifestou sobre a matéria, reconhecendo a legalidade da exclusão de empresas do COMPETE-ES por descumprimento de suas obrigações:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROGRAMA COMPETE-ES. CREDENCIAMENTO. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.
INCLUSÃO INDEVIDA DE FILIAL EM DÍVIDA ATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. (...)
4. A Lei Estadual 10.568/2016, que institui programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo, nas condições que especifica, no artigo 26, IV, dispõe que o os benefícios fiscais da referida Lei aplicam-se aos estabelecimentos que estiverem “em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa”.
(...) (TJES; MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº. 5000148-24.2023.8.08.0000; Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Reunidas - 1º Grupo Cível; data 04/06/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VERIFICADA
SUSPENSÃO DO PROGRAMA COMPETE-ES POSSIBILIDADE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como a empresa contribuinte deixou transcorrer dois meses da data do recebimento do Aviso de Cobrança nº 60518260, esta não se enquadra em nenhuma das hipóteses de redução da multa prevista no art. 75-A, §1º, I, b, da Lei nº 7.000/2001.
2. Foi escorreito o ato administrativo proferido pela SEDES de exclusão da empresa autora do programa COMPETE-ES, tendo em vista a ocorrência de inscrição em Dívida Ativa (CDA nº 5857/2019), a luz do que dispõe o art. 26, § 5º, II, e, da Lei nº 10.568/2016.
3. Restou configurado o inadimplemento de obrigação acessória de natureza tributária pela empresa autora quando da publicação da Portaria nº 096-R, de 30 de agosto de 2019 (fl. 29), que determinou a exclusão do estabelecimento da empresa apelante do programa COMPETE-ES, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0009863-36.2020.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DAS AGRAVADAS AO COMPETE/ES SOB O FUNDAMENTO DE QUE SEU SÓCIO-DIRETOR TAMBÉM É SÓCIO DE EMPRESA QUE ESTÁ EM DÉBITO COM O FISCO. IMPOSSIBILIDADE. VIA OBLÍQUA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Estadual n. 10.568/2016 instituiu o programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo - COMPETE/ES, estabelecendo uma série de incentivos fiscais à estimulação e realização de investimentos no Estado. Nos incisos IV e V do art. 26, estabeleceu que a empresa deve estar em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa e que ela não pode possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual.
(...) (TJES; AI 0026072-26.2018.8.08.0024; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 12/02/2019; DJES 08/03/2019)

Dessa forma, a exclusão da empresa apelada do COMPETE-ES foi um ato administrativo legal, decorrente direto de sua inadimplência confessa, não havendo que se falar em nulidade. A sentença, ao desconsiderar essa distinção fundamental, incorreu em
error in judicando
, merecendo reforma neste capítulo.

3. Dispositivo do Voto

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos:

a)
Manter
o capítulo da sentença que declarou a nulidade do Edital de Intimação SUBSER nº 004/2014 no que tange à ameaça de
suspensão das inscrições estaduais
das empresas apeladas;

b)
Reformar
o capítulo da sentença que anulou a exclusão da empresa do benefício fiscal, para
julgar improcedente o pedido de anulação do ato de exclusão e de manutenção/reinserção da empresa apelada (SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, IE 082.977.26-7) no programa COMPETE-ES
, reconhecendo a legalidade de sua exclusão em razão da inadimplência fiscal.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, distribuídos na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da parte autora/apelada e 30% (trinta por cento) a cargo do réu/apelante, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC, observada a isenção de custas do ente público.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/07/2025 às 17:03:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57816004072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.